Tribunal: TJES
Processo: 5003086-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR ZANETTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5003086-76.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
MOACYR ZANETTI
.

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo
r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PAT
R
IMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DE SERVIÇO
.
CONTRATAÇÃO.
INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA.
FRAUDE
INEXISTENTE.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE.
VALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por MOACYR ZANETTI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, os quais buscavam a declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação do réu/recorrido ao reembolso em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ocorrência de vício de consentimento, alegando que o réu incorreu em falha no dever de informação sobre o empréstimo.

3
.
Com efeito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, haja vista que o áudio anexado aos autos demonstrou, sem dúvidas, que o recorrente foi devidamente cientificado e autorizou a contratação.

4
.
Ademais, não há verossimilhança na alegação da parte autora. A narrativa inicial sustentava a inexistência da contratação por fraude de terceiro, ou seja, que jamais firmou contrato de empréstimo. Contudo, em réplica e neste recurso, o autor alterou sua tese para sustentar vício de consentimento, alegando falha no dever de informação do banco.

5
.
A inconsistência entre as narrativas evidencia a fragilidade das alegações autorais, que não se sustentam. Não é admissível que a parte, diante da robusta documentação apresentada pelo réu que desconstitui a tese de fraude, altere a causa de pedir para vício de consentimento, sem que tal vício tenha sido mencionado na petição inicial.
Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso.

6
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

7
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 23.434,80)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)